Tribunal: CARF
Processo: 10166.010307/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.010307/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.814 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
PEDRO ALCANTARA DE ASSUNÇÃO MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
POSSIBILIDADE.
Para o exercício de 2006, na hipótese em que o cônjuge constar do plano de
saúde e apresentar DAA em separado, embora podendo ser considerado
dependente perante a legislação tributária, sem, contudo, utilizar-se da referida
dedução, o valor pago pode ser deduzido pelo cônjuge titular do plano e que
realizou o efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica, no
valor de R$ 177,38, relativa a participação da esposa do Recorrente no plano de saúde BACEN,
na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.010307/2009-26
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010307/2009-26

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 5.587,86, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.019,51, por falta
de comprovação, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.609,20
(fls. 10/14).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
4/6), insurgindo-se somente contra a glosa das despesas pagas ao plano de saúde do BACEN,
alegando que pagou ao Banco Central do Brasil despesas médico-odonto-hospitalares no valor
de R$ 6.238,50, conforme comprovante de rendimentos que junta ao processo (fls. 8), pugnando,
ao final, pelo acatamento integral da despesa declarada e recálculo do imposto devido.
Em sede de revisão do lançamento (fls. 46/52), foi restabelecido o pagamento ao
plano de saúde do BACEN para o próprio contribuinte, no valor de R$ 2.910,81 – restando
mantida a glosa dos demais beneficiários (esposa e filhos) por não se enquadrarem na
condição de dependentes do contribuinte nos termos da legislação tributária – culminando
com a redução do imposto suplementar para R$ 1.808,73.
Regularmente intimado (fls. 60/61), quedou-se silente.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB (fls. 64/67), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, ao teor da revisão de ofício realizada,
apenas para restabelecer as despesas do titular com plano de saúde do BACEN, no valor de R$
2.910,81, mantendo-se incólume o imposto suplementar ajustado, mais acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Cientificado da decisão, em 16/10/2012 (fls. 72), o contribuinte, por procuradora
habilitada, em 16/11/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 73/74), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que são dedutíveis as despesas médicas pagas pelo Recorrente,
para si e seus dependentes, sendo certo que estes (dependentes), mesmo apresentado DAA em
separado, não declararam a aludida despesa, posto que somente o Recorrente assim procedeu. Ao
não aceitar a dedução realizada é permitir o locupletamento indevido, o que não pode ser
admitido, sob pena de contrariar a IN SRF no 15/2001. Requer, ao final, seja reconhecido o
direito à dedução integral das despesas com plano de saúde BACEN, refazendo-se o cálculo do
imposto de renda devido. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 75/76.
É o relatório.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010307/2009-26

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB que manteve o
lançamento em litígio, em relação à glosa das despesas pagas ao plano de saúde BACEN, no
valor de R$ 3.208,70, paga em favor de sua esposa, Cineide Rodrigues Macedo (R$ 177,38), e
seus filhos Gustavo Rodrigues Macedo (R$ 1.411,07), Vanessa Rodrigues Macedo (R$ 869,62) e
Rhiane Rodrigues Macedo (R$ 750,63), todos não dependentes declarados e apresentaram
DAA em separado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento integral das aludida despesa declarada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa traçados na decisão recorrida (fls. 67):
Na declaração de ajuste anual o contribuinte pleiteou despesas médicas, no valor de
R$16.019,51, referentes ao plano de Saúde do Banco Central. A fiscalização com base
na legislação que rege a matéria analisou o documento apresentado e restabeleceu
somente as despesas próprias do declarante no valor de R$2.910,81.
Como se depreende da legislação transcrita acima, as despesas médicas dedutíveis na
declaração de ajuste anual se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes perante a legislação
tributária e, incluídos na declaração de ajuste.
Na presente situação não foram aceitas as despesas com Plano de Saúde de pessoas
não relacionadas como dependentes na declaração de ajuste anual, cônjuge e filhos
que apresentaram declaração em separado, no modelo simplificado. Mantém-se a
glosa efetuada.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e não se manifestou sobre a
análise da fiscalização. Desta forma, não tendo ele apresentado provas e ou argumentos
para contraditar a revisão do lançamento, o Despacho Decisório deve ser mantido.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu, ainda em sede de impugnação,
do ônus que lhe competia.
De fato, a teor da legislação de regência, somente são dedutíveis as despesas
médicas próprias do contribuinte e de seus dependentes informados na declaração de ajuste
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010307/2009-26

anual, podendo a esposa e os filhos figurar como tal, ao teor do art. 77, § 1o, I e III e § 2o do
RIR/99.
Não obstante, da leitura do comprovante de rendimentos carreado aos autos (fls.
8), pode-se constatar que os filhos, Gustavo (nascido em 16/09/1974), Vanessa (nascida em
08/03/1977) e Rhiane (nascida em 19/03/1979), à época da autuação contavam com mais de 24
anos, além de terem apresentado DAA em separado, portanto não se enquadrando como
dependente tributários, ao teor da legislação de regência, razão pela qual mantenho a glosa
das despesas com o plano de saúde em relação aos mesmos.
Já no que tange à sua esposa, Cineide Rodrigues Macedo, melhor sorte se reserva
ao Recorrente. Em relação ao IRPF/2006, a orientação fiscal era no sentido de que na hipótese de
a esposa constar do plano e, embora podendo ser considerada dependente perante a legislação
tributária, apresentar declaração em separado, poderia ser deduzido na DAA do titular do plano o
valor integral pago, desde que não seja utilizada como dedução pela esposa.
Portanto, no ano-calendário 2005, era admitida a dedução pelo contribuinte de
despesas com plano de saúde relativas a terceiros não informados como dependentes.
Quanto ao fato de sua esposa ter apresentado declaração em separado no modelo
simplificado, conforme ressaltado na decisão recorrida, observo que a orientação fiscal vigente à
época não trazia qualquer ressalva quanto ao modelo de declaração entregue pelo cônjuge,
conforme se depreende do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2006, Pergunta no 355:
355. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.
Somente a partir do ano-calendário de 2006, o Fisco passou a fazer a advertência
quanto ao modelo da declaração entregue, conforme se depreende da Pergunta no 356 do Manual
de Perguntas e Respostas IRPF/2007:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem
em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010307/2009-26

Assim, ancorado na orientação fiscal vigente no ano-calendário 2005 – diga-se de
passagem, sendo certo que esposa do Recorrente, mesmo declarando em separado não usufruiu
da dedução da despesa com plano de saúde, porquanto apresentou DAA no modelo simplificado,
conforme, aliás, registrado na decisão recorrida – urge o cancelamento da glosa da despesa com
plano de saúde da esposa do Recorrente, no valor de R$ 177,38 (fls. 8).
Por fim, cabe salientar que o entendimento fiscal foi modificado a partir do
exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular de plano de saúde,
não pode mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde daqueles
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável
em que forem consideradas dependentes.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 177,38, relativa a participação da
esposa do Recorrente no plano de saúde BACEN, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital